Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021303-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON CAMPOS SILVA - CPF: 001.164.951-89 (APELANTE), CLEDISON MOREIRA DE MORAES - CPF: 854.248.701-04 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES - CPF: 071.765.301-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. CONCURSO DE PESSOAS RECONHECIDO NA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso material. A defesa sustentou nulidade da sentença por suposta
mutatio libelli
e violação ao princípio da congruência, em razão do reconhecimento de qualificadora não expressamente requerida na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(I) a inclusão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, sem aditamento da denúncia, violou o princípio da correlação, exigindo a anulação da sentença por
mutatio libelli;
(II) é cabível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, ante a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
(III) persiste o interesse recursal quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, já deferida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

sentença observou os limites fáticos da denúncia, havendo mera redefinição jurídica amparada no art. 383 do CPP (emendatio libelli), sem necessidade de aditamento. A descrição dos fatos na peça acusatória foi suficiente para possibilitar o exercício da ampla defesa.

4.

A presença de coautor menor de idade, com participação confirmada pela prova oral e pela confissão do réu, justifica o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), ainda que não expressamente pleiteada pelo Ministério Público.

5.

O pedido de gratuidade da justiça foi analisado e deferido na sentença, restando prejudicado o pleito recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação quando a sentença, sem alterar os fatos narrados na denúncia, apenas realiza nova subsunção jurídica (emendatio libelli), nos termos do art. 383 do CPP.
2. A qualificadora do concurso de pessoas pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando evidenciada nos autos, mesmo que não conste expressamente da denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 155, § 1o e § 4o, IV, e 69; CPP, arts. 383 e 385; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 913.312/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no HC 749.827/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,j.25/09/2023; Tema 1.087.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Gilson Campos Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1021303-95.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou por furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, § 1o e §4o, do Código Penal e 244-B do ECA), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 292051477, o apelante requer, em primeiro plano, o
afastamento da qualificadora
relativa ao concurso de pessoas, incluída pelo juízo sentenciante, sob o argumento de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteia a
declaração de nulidade da sentença
, com a consequente anulação dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido promovido o
aditamento da denúncia e reaberto o contraditório
, em razão da aplicação da
mutatio libelli
, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 292051482), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória – Crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do código penal) e corrupção de menores (art. 244-B do estatuto da criança e do adolescente), em concurso material (art. 69 do CP) – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade – Suposta violação ao princípio da correlação – Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes de ofício pelo magistrado – Inocorrência de nulidade – Fatos descritos na denúncia que configuram a qualificadora – Aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP) – 2. Mérito – comprovação da materialidade e autoria dos delitos – confissão do acusado corroborada por depoimento policial e documentos – Possibilidade de o julgador reconhecer qualificadora mesmo sem solicitação formal da acusação (art. 385 do CPP) – 3. assistência judiciária gratuita – Pedido a ser analisado pelo juízo da execução penal - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 304375879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que o Ministério Público denunciou
Gilson Campos Silva
, lhe imputando a prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 1o do Código Penal e 244-B do ECA, pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“(...) Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 25.08.2022, por volta das 11h00min, na empresa Laminadora de Pneus Goiano de propriedade da vítima C. M. de M., localizada na Rua 6, Lote 7, Bairro Micro Distrito Anézio Pereira de Oliveira, nesta cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) pé de cabra avaliado em R$ 50,00 (cinquenta) reais, 01 (um) inversor Bremen avaliado em R$ 500,00 (quinhentos) reais, 01 (uma) parafusadeira avaliada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, 01 (uma) lixadeira avaliada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, 01 (uma) caixa de ferramentas avaliada em R$ 200,00 (duzentos) reais, 01 (um) transformador 220V avaliado em R$ 200,00 (duzentos) reais e uma quantidade de fiação de cobre avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil) reais, conforme auto de avaliação Id. 93905916. Nas mesmas condições de tempo e local, Gilson Campos corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos – Matheus Henrique da Silva Mendes – com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Segundo se apurou, após registros de reiteradas ocorrências relacionadas a furtos, em especial a de fiação de cobre, ocorridos no bairro Vila Operária, nesta urbe, os investigadores da Delegacia da Polícia Civil promoveram diligências voltadas a apuração dos referidos delitos patrimoniais e, obtiveram êxito em identificar Gilson Campos como sendo o autor dos fatos.

Desse modo, os investigadores de Polícia passaram
a monitorar uma residência
situada no bairro Cidade Natal,
local que Gilson Campos, na companhia de Matheus Henrique, utilizava para esconder os objetos fruto dos delitos patrimoniais
. No decorrer das investigações, a polícia civil tomou conhecimento do boletim de ocorrência de no 2022.2332465, de um furto ocorrido no Distrito Industrial do bairro Vila Operária, de onde foram subtraídos os objetos retromencionados. Desse modo,
os policiais retornaram ao local utilizado por Gilson Campos para guardar os objetos furtados e avistaram pelo muro diversas capas de fios de cobre cortadas e o denunciado cortando os cabos, retirando as capas plásticas e separando o cobre do plástico
. Ao realizarem busca no local, conseguiram localizar todos os materiais furtados e elencados no boletim de ocorrência citado acima. De acordo com os policiais, algumas fiações de cobre que os suspeitos já haviam desencapado o adolescente já havia levado para vender e, enquanto faziam a busca no local, o adolescente retornou e também foi abordado, tendo sido apreendido em seu poder a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro, provenientes da venda do cobre. Ao ser indagado acerca do restante do material, Gilson Campos relatou que vendeu parte dos produtos. Preso em flagrante delito, Gilson Campos foi conduzido para a delegacia de polícia, ocasião em que, interrogado, confessou a prática do delito. (...)”
(id. 292051423).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante nos termos da denúncia. Na ocasião, o Juízo reconheceu a incidência das causas de aumento e das qualificadoras previstas no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal diante da narrativa acusatória e da prova oral e documental constante dos autos.

Inconformado, em relação a essa percepção do Juízo de primeira instância exsurge sustentando perante esta Corte de Justiça,
requerendo o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da sentença, em razão da aplicação da
mutatio libelli
, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I
.

Da alegada nulidade por violação ao princípio da congruência
.

Sobre o princípio da congruência, configura efetiva garantia ao réu, que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo
Ne procedat iudex ex officio
, o juiz não deve atuar de ofício fora dos limites da demanda, ou seja, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela indicada.

Destarte, o que se exige é, tão somente, a correlação entre os fatos narrados na peça acusatória e aqueles reconhecidos na condenação, sendo irrelevante que a denúncia tenha deixado de indicar corretamente a capitulação jurídica ou tenha atribuído tipificação diversa daquela acolhida na sentença.

Justamente por essa razão, dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Sobre o tema, a jurisprudência assenta que:

“(...)1. "O princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta." (AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 2. No caso
, todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia, o que garantiu ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos acontecimentos, deixando entrever, de forma clara, a sua participação na prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação.
3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, razão pela qual é de ser mantida por seus próprios termos, visto que o réu foi condenado pelos fatos descritos na denúncia e os pormenores da empreitada criminosa foram elucidados durante a instrução processual, conforme detalhou a sentença.4 . Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 913312 SP 2024/0172286-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

In casu,
não ficou configurado a ofensa ao princípio da congruência, pois todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia, o que garantiu ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Houve a descrição detalhada dinâmica dos fatos, deixando entrever, de forma clara, a participação do apelante na prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas.

A propósito, como bem pontua o parecer ministerial:

“Em direta oposição à tese defensiva, a peça acusatória detalhou com precisão que o delito de furto foi perpetrado pelo acusado em colaboração com o adolescente Matheus Henrique da Silva Mendes. Essa coautoria, inclusive, serviu de alicerce para a imputação do crime de corrupção de menores ao apelante. Dessa forma, mesmo que a qualificadora específica do concurso de agentes não tenha sido textualmente explicitada na capitulação legal da denúncia, a conduta fática que a configura — ou seja, o furto cometido por mais de uma pessoa — foi exaustivamente descrita e delineada no corpo da acusação formal. Conforme expresso na denúncia, presente às folhas 313/315, é fundamental esclarecer que a peça acusatória, em sua substância, descreveu de forma transparente e suficiente a prática do crime em concurso de agentes, refutando a tese defensiva de nulidade por omissão.

A denúncia, embora não tenha capitulado expressamente a qualificadora do furto pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), detalhou os fatos que a configuram de maneira inequívoca. Primeiramente, a imputação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) já é um indicador robusto da coautoria. A denúncia é explícita ao narrar que Gílson Campos corrompeu o adolescente Matheus Henrique da Silva Mendes, com a expressa menção de que ele o fez ao praticar a infração penal em sua companhia. Essa descrição estabelece de imediato a atuação conjunta no furto, pois a corrupção, nesse contexto, pressupõe a participação do menor no ilícito principal. Ademais, a narrativa fática solidifica essa compreensão ao descrever as investigações. A denúncia aponta que a residência monitorada era o local que Gílson Campos utilizava, na companhia de Matheus Henrique, para esconder os objetos fruto dos delitos patrimoniais. A menção à "companhia" do adolescente e o uso conjunto do local para ocultar os bens furtados são elementos concretos que demonstram a comunhão de esforços e o liame subjetivo entre os agentes. Por fim, a denúncia detalha a divisão de tarefas e o proveito comum (...)”
(id. 304375877).

O apelante foi condenado com base nos fatos descritos na denúncia, sendo que os detalhes específicos acerca do planejamento e da execução conjunta do delito foram devidamente elucidados durante a instrução processual, conforme consignado na sentença:

“(...) O
acusado narrou em juízo
que na época dos fatos era usuário de drogas e se envolveu na prática delituosa para sustentar o vício.
Confirma que subtraiu os itens descritos na denúncia bem como a participação do adolescente Matheus na empreitada criminosa
. Afirma que o furto foi cometido no período da noite. Sustenta que os fios subtraídos em sua maioria já haviam sido desencapados e vendidos. As ferramentas foram apreendidas na residência que ele utilizava para esconder os itens furtados.

A testemunha Policial Civil Lauro Evaner narrou que na época dos fatos estava ocorrendo muitos crimes de furtos a fiações elétricas para extração do cobre na região da Vila Operária. A equipe de investigação identificou uma residência no bairro Cidade Natal em que alguns indivíduos estavam utilizando para guardar os fios, descascar e colocar fogo no material. Na data dos fatos receberam a notícia de um furto cometido no distrito industrial da Vila Operária. Após colher algumas informações com a vítima,
foram até a residência monitorada na Cidade Natal e surpreenderam Gilson descascando fios de cobre. Durante a abordagem, o acusado confessou a prática do delito acompanhado do menor Matheus
. Na residência foi apreendido parte das ferramentas subtraídas da empresa Laminadora de Pneus Goiano. Segundo a testemunha, Gilson e seu comparsa informaram quem havia comprado o material subtraído. Se deslocaram até a pessoa indicada e apreenderam com o Sr. Sebastião a fiação de cobre alienada bem como alguns materiais subtraídos da empresa Laminadora de Pneus Goiano.

Evidente, portanto, a presença de causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, assim como a qualificadora descrita no §4o, IV. Isto porque conforme narrou o acusado, o furto foi cometido na companhia do adolescente Matheus por volta de 23h. Embora não seja possível a utilização do repouso noturno com causa de aumento uma vez que se trata de furto qualificado (Tema 1.087), a jurisprudência reconhece a possibilidade de majoração da pena base com fundamento nesta circunstância. (...)”

(id n. 292051471).

Destaco, nesse ponto, que o ordenamento jurídico adota o princípio segundo o qual
não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Compete, portanto, à parte interessada comprovar a existência do vício processual e evidenciar, de forma concreta, o dano causado pelo ato impugnado, demonstrando em que medida este compromete substancialmente o desfecho do mérito,
o que não se observa na hipótese em apreço,
tendo o magistrado corretamente se valido do instituto da
emendatio libelli
(artigo 383 do CPP).

II.

O afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas

No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, formulado sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Como já fundamentado por ocasião da análise da alegada nulidade, a denúncia descreve, de forma clara, a atuação conjunta de dois indivíduos na prática do delito, circunstância confirmada pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como pela própria
confissão do réu.

Assim, demonstrada a coautoria e a divisão de tarefas entre os agentes, revela-se correta a subsunção jurídica promovida na sentença quanto à incidência da qualificadora do concurso de pessoas, sendo descabida sua exclusão com base na suposta ausência de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há que se falar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas,
razão pela qual impõe-se a
manutenção da condenação
.

III.
Dos benefícios da Justiça Gratuita

Por fim, pleiteia a defesa a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o apelante é hipossuficiente, nos termos da legislação vigente, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ocorre que tal pleito resta prejudicado, porquanto a sentença recorrida já deferiu expressamente o benefício da justiça gratuita ao acusado, inexistindo, portanto, interesse recursal superveniente quanto ao ponto. Assim sendo, deixo de conhecer do referido requerimento.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de Gilson Campos Silva, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025